Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA JANOT RECORRIDO: IVAM BARBOSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DA HIPÓTESE DOS AUTOS. PREJUÍZO AO AMPLO E REGULAR DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas do Direito do Consumidor não se aplicam à relação havida entre o advogado e clientes, que estão submetidos a vínculo de natureza contratual, nos termos do ajuste firmado entre as partes e regido por lei específica, a saber, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei no 8.906/94. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal. 2. Nos termos do 63, § 3o, do CPC/15, pode o Juiz reconhecer de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro, se considerá-la abusiva. 3. O entendimento consolidado da jurisprudência considera ineficaz a cláusula de eleição de foro que prejudique o acesso à justiça. 4. As diversas tentativas de citação do Devedor para que apresentasse contrarrazões, sem êxito, revelam que a cláusula de eleição do foro prejudica a defesa do Réu, impedindo-o de exercer o amplo e regular direito de defesa e o contraditório. Configurado, pois, o prejuízo, é ineficaz a cláusula de eleição de foro. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 64, 65, e 781, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a competência territorial não pode ser declarada de ofício. Aponta que a manutenção do julgado contraria o enunciado 33 da Súmula do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009